Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719050-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JUAREZ FERNANDES LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 58949791) interposto por ERLÂNIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em face de Juarez Fernandes Lopes ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, no cumprimento de sentença n. 0717180-23.2022.8.07.0009, determinou penhora no rosto dos autos de no 0711043.25.2022.8.07.0009 e 0717423.64.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia-DF, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY9891 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I2. O Agravado peticiona nos seguintes termos: O ora AGARAVADO vem a este Egrégio Tribunal informar que não houve sua devida intimação, o que configura uma nulidade processual, conforme previsto no artigo 272, § 2o do Código de Processo Civil. Pois, apenas o ofício entre os órgãos julgadores ID 59096307, informando da interposição do referido recurso de Agravo de Instrumento, não configura como ato de intimação do AGRAVADO, pois sequer atendeu ao preceituado no artigo 1019 do Código de Processo Civil. Ademais, o Juízo a quo em sequer procedeu a devida intimação do ora AGRAVADO nos autos do processo de origem, sendo assim, conforme se depreende do expediente acostado aos autos, faz-se mister o restabelecimento da regularidade do processo judicial. Requer que seja sanada a nulidade processual; com a intimação do Agravado para que possa exercer seu direito de defesa. Nada a prover quanto à petição. Sem razão o Agravado, visto que a decisão liminar foi disponibilizada no DJE edição n. 90/2024, de 15/05/2024, sendo publicada no nome da advogada peticionante PATRICIA ALZIRA MEDEIROS. Confira-se: N. 0719050-62.2024.8.07.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - A: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA. Adv(s).: DF45079 - ALDEIR DE SOUZA E SILVA. R: JUAREZ FERNANDES LOPES. Adv(s).: DF24065 - PATRICIA ALZIRA MEDEIROS. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Número do processo: 0719050-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JUAREZ FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 58949791) interposto por ERLÂNIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em face de Juarez Fernandes Lopes ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, no cumprimento de sentença n° 0717180-23.2022.8.07.0009, determinou penhora no rosto dos autos de no 0711043.25.2022.8.07.0009 e 0717423.64.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia-DF, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY9891 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26, nos seguintes termos (ID 187484878 na origem): [...] Além disso, consta nos expedientes do PJE que a advogada do peticionante registrou ciência da decisão em 13/05/2024. Confira-se: “Decisão (6816762) - Prioridade: Normal - ID do documento (59028390) JUAREZ FERNANDES LOPES Diário Eletrônico (13/05/2024 15:22:15) O sistema registrou ciência em 16/05/2024 00:00:00 Prazo: 15 dias”. Cumpre destacar que a signatária da petição ora analisada PATRÍCIA ALZIRA MEDEIROS - OAB/DF 24.065 é a única advogada cadastrada nos autos. Por fim, ressalte-se que na eventual tentativa de continuar o tumultuando o processo, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim como também será oficiado à OAB a conduta desleal da advogada peticionante em seu dever de cooperação e boa fé. À Secretaria, para que mantenha o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024 14:41:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador